Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005088-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINALVA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 805.838.141-15 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Objeto do recurso: majoração dos danos morais.

3. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

4. Interrupção indevida dos serviços é incontroversa.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Linalva da Silva Figueiredo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Pleito recursal para que seja majorado o
quantum
indenizatório para o montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso dos autos, a Recorrente aduz, em síntese, que em 23.08.2019, no final da tarde, embora estivesse com as suas contas devidamente adimplidas, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento da energia elétrica pela Recorrida.

A concessionária de energia por sua vez, sustenta que no sistema da Empresa a unidade consumidora constava como suspensa desde o dia 27.12.2018, que somente em 23.08.2019, após vistoria “
in loco”,
foi possível verificar que a unidade consumidora estava ligada de forma incorreta, haja vista que estava fornecendo energia elétrica, mas em seu sistema constava como desligada.

Desse modo, restou incontroverso a falha na prestação dos serviços Recorrida, uma vez que não adotou os procedimentos necessários antes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que gerou prejuízos à contraparte, posto que cabia a Recorrida antes de efetuar o corte emitir uma notificação à Recorrente ou até mesmo providenciar a regularização em seu sistema de modo independente, sem a suspensão do fornecimento da energia elétrica.

É consabido que a fixação dos danos morais não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença Recorrida merece reforma, pois o valor se mostra insuficiente para o dano experimentado pela Recorrente, devendo adequar-se ao montante que corresponda à justa indenização.

Nos termos do documento denominado de “ordens de serviços” (id 69227488), é possível extrair que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 23.08.2019 e apenas foi restabelecido em 30.08.2019, por força de ordem judicial, ou seja, a Recorrente ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 07 (sete) dias e, apesar da tentativa de resolução do imbróglio na via administrativa, foi somente com a ordem judicial que os serviços foram restabelecidos, fatores estes que implicam na majoração do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido, valho-me da a jurisprudência do Superior Tribunal Federal:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Destarte, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença,
R$ 3.000,00 (três mil reais),
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado o quantum indenizatório para R$
6.000,00 (seis mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta da Recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021